Tribunal: STF
Processo: Rcl 52858
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo nº 0011085-34.2017.5.03.0145, que, ao fixar o IPCA-E na fase extrajudicial e, a partir do ajuizamento da reclamação, a taxa SELIC, como índice de correção monetária para débitos trabalhistas, teria ofendido a decisão desta Corte proferida na ADC 58.



    Narra-se, em apertada síntese, que, após efetuados os depósitos pela parte ora Reclamante, com aplicação da TR, o Tribunal reclamado deu provimento a Agravo de Petição para determinar que todo o crédito trabalhista objeto da execução fosse atualizado “conforme a decisão do STF nas ADCs 58 e 59, ou seja, conforme o IPCA-E na fase extrajudicial e, a partir do ajuizamento da reclamação, somente pela taxa SELIC, sendo esta inacumulável com outros índices por abranger tanto os juros quanto a correção monetária, bem como para assegurar ao recorrente as diferenças provenientes destes índices mencionadas na decisão sob a ID 985471b, pág. 4, último parágrafo”.



    Alega-se que “Arrimou-se o Acórdão recorrido em uma previsão da sentença de liquidação trabalhista que deixou à disposição do credor a possibilidade de pleitear as diferenças entre os valores já depositados e o que resultar dos novos parâmetros que o STF definir.”, sendo certo que “ao tempo dessa decisão (02/02/2021) já tinha ocorrido o julgamento da ADC 58/DF (18/12/2020) e a consequente modulação dos seus efeitos” (eDOC 1, p. 6).



    Sustenta-se que “o Acórdão do TRT da 3ª Região, por meio de sua 10ª Turma, ofende a autoridade da decisão proferida pelo STF na ADC nº 58/DF, de forma direta, (i) ao determinar a correção dos débitos já pagos pela CODEVASF conforme o IPCA-E e SELIC e, também, de forma indireta, (ii) ao privilegiar a definição do Magistrado de 1ª Grau que, em processo de liquidação, permitiu ao Reclamante, num primeiro momento, cobrar as diferenças entre o valor pago e o valor corrigido conforme IPCA-E/SELIC (o que posteriormente foi retratado pelo Magistrado, tanto que motivou o Agravo de Petição cujo acórdão é objeto da presente Reclamação” (eDOC 1, p. 6).



    Nesse contexto, requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito pleiteia seja julgada procedente a ação.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Essa ação alega o descumprimento da conclusão a que chegou o Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento das ADCs 58 e 59, cujas ementas transcrevo: 



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.(ADC 58, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 06-04-2021 PUBLIC 07-04-2021, gn)



    Da análise dos autos, verifica-se que a sentença proferida nos autos da reclamação trabalhista fixou as seguintes balizas (eDOC 7, p. 6):



    “2. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA



    Os valores decorrentes desta condenação serão corrigidos pelos índices de atualização monetária, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do débito, na forma da Súmula 381 do TST. 



    Os juros de mora (1% ao mês, não capitalizado) são devidos a partir do ajuizamento da ação (CLT, art. 883) e incidem sobre o montante total corrigido (Súmula 200/TST). 



    [...]



    Por estes fundamentos, que ficam fazendo parte integrante deste dispositivo, resolve o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Montes Claros (MG) julgar PROCEDENTES, EM PARTE, os pedidos formulados na presente reclamatória por CLEBER CAMARGO MONTES em face da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF, para condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante, no prazo de 08 dias, as seguintes parcelas:



    a) gratificação de função relativa ao período de 25/08/2015 a 8/8/2016, com os reflexos em RSR, férias + 1/3, 13º salário e FGTS, nos precisos termos do item 1;



    b) diferenças reflexas, a partir de 9/8/2016, pela incorporação da gratificação, na base de cálculo das demais verbas, inclusive de gratificação recebida por funções comissionadas, de RSR, férias + 1/3, 13º salário e FGTS, a partir de 9/8/2016, nos termos do item 1. 



    As parcelas serão apuradas em liquidação de sentença.



    Os valores serão corrigidos monetariamente até a data do efetivo pagamento, incidindo juros moratórios sobre o montante total corrigido.” 



    Em sua petição de embargos à execução, a parte ora beneficiária pleiteou a aplicação do IPCA-e, tendo em vista a jurisprudência que já sinalizava a inconstitucionalidade da TR (eDOC 10).



    Em decisão à impugnação à liquidação de sentença, a questão foi assim enfrentada (eDOC 14):



    “Discorda, ainda, o exequente do índice de atualização monetária utilizado pelo perito (TR), argumentando que o correto seria aplicar o IPCA-E. Observo que a sentença de ID. 5b7a866 e o acórdão de ID. 59356c6 não estabeleceram, de forma expressa, qual seria o índice de correção a ser adotado na execução. Para evitar a suspensão da execução, com evidente prejuízo aos princípios da celeridade e duração razoável do processo, mantenho a atualização dos créditos trabalhistas com aplicação da TRD (art. 879, §7º, da CLT), índice menos favorável à parte exequente, ressalvada a faculdade de o credor exigir diferenças em caso de o STF decidir pela aplicação do IPCA por ocasião do julgamento definitivo do ADC n° 58.” (g.n.)



    Em seguida, no entanto, foi proferida nova decisão, cujo teor transcreve-se (eDOC 16):



    “O exequente manifestou-se nos autos (Id 4fdd2f5) solicitando a aplicação nos cálculos do índice de atualização IPCA'e. 



    A executada discorda alegando que na decisão do STF, em sua modulação, restou firmado que todos os pagamentos realizados em tempo e modo oportunos, mediante aplicação da TR, ou IPCA-E deverão ser reputados válidos e não poderão ser rediscutidos. 



    Analisando a execução:



     Verifico que os cálculos foram homologados em 15/09/2020, conforme decisão Id ed3ed68 e que a executada efetuou o pagamento de todo o débito, conforme Id bb9906b.



    Tendo decorrido o prazo para manifestação da executada, foi autorizada a liberação dos valores a favor do exequente (crédito principal e honorários sucumbenciais), conforme Id 4e8f6ed e comprovantes Id 2a504e2. O saldo remanescente se encontra na conta judicial Id c5017b7. 



    O exequente apresentou impugnação à sentença de liquidação e o acórdão regional manteve a sentença Id 985471b que assim dispôs “conheço da IMPUGNAÇÃO À SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO oposta por CLEBER CAMARGO MONTES, para, no mérito, julgá-la IMPROCEDENTE, nos termos da fundamentação supra”. Acrescentou também “Conheço também da oposta por IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS oposta por COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA para julgá-la PROCEDENTE, reputando corretos os cálculos apresentados sob os IDs. 68ea90e e b047787, já homologados pelo Juízo (ID. ed3ed68)”. 



    Em 18/12/2020, o Pleno do Supremo Tribunal Federal julgou a ADC 58 e fixou tese vinculante estabelecendo, quanto aos créditos trabalhistas, "a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)", de forma a excluir os juros moratórios constantes da Lei 8.177/91 , fixando os seguintes marcos jurídicos (modulação): 



    "(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês;



    Registro que no julgamento dos Embargos de Declaração Interpostos nos ADC 58 (julgados na Sessões Virtuais do STF dos dias 15.10.2021 e 22.10.2021), o termo a quo de incidência da taxa selic é o ajuizamento da reclamação e não a data da citação.



    Pois bem! Conforme decidido pelo STF, o pagamento já efetuado pela executada não poderá ensejar nenhuma rediscussão, ficando indeferido o pedido do exequente Id 4fdd2f5.



    Irretocável portanto a sentença liquidatória (ID. ed3ed68).” 



    A parte ora beneficiária, então, interpôs Agravo de Petição, no qual foi proferida a decisão ora reclamada, determinando que os valores já pagos pela TR fossem corrigidos conforme IPCA-E/SELIC, sob o argumento de que o juízo da execução teria assegurado anteriormente, como visto, o direito à parte ora beneficiária de exigir diferenças, caso esta Corte decidisse pela a aplicação do IPCA por ocasião do julgamento definitivo do ADC n° 58. Eis os fundamentos da decisão de 22.03.2022 (eDOC 18, pp. 3-4): 



    “Como revela a sentença objeto de execução, ID 5b7a866, págs. 05/07, inalterada neste aspecto por decisões posteriores, não foi definido o índice de correção monetária dos débitos judiciais trabalhistas, motivo pelo qual o juízo da execução, no julgamento da impugnação à sentença de liquidação, determinou a incidência da TR, conforme a sentença sob a ID 985471b, também inalterada neste ponto por decisões seguintes.



    Posteriormente, como evidenciam o despacho sob a ID 4e8f6ed, os comprovantes sob a ID 2a504e2 e decisão sob a ID 7751c90, parte dos créditos do exequente, corrigida pela TR, foi adimplida.



    Como é notório, na modulação dos efeitos do acórdão proferido nas ADCs 58 e 59, o STF decidiu que são "válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (...) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos". 



    Contudo, o caso se distingue da hipótese abordada nesta decisão vinculante, ou seja, há distinção entre a questão discutida neste processo e o padrão decisório, nos exatos termos do art. 489, §1º, VI, do CPC, porquanto o juízo da execução, naquela sentença em que julgou a impugnação à sentença de liquidação, ID 985471b, pág. 4, último parágrafo, também assegurou o seguinte direito ao exequente: 



    Discorda, ainda, o exequente do índice de atualização monetária utilizado pelo perito (TR), argumentando que o correto seria aplicar o IPCA-E.



    Observo que a sentença de ID. 5b7a866 e o acórdão de ID. 59356c6 não estabeleceram, de forma expressa, qual seria o índice de correção a ser adotado na execução.



    Para evitar a suspensão da execução, com evidente prejuízo aos princípios da celeridade e duração razoável do processo, mantenho a atualização dos créditos trabalhistas com aplicação da TRD (art. 879, §7º, da CLT), índice menos favorável à parte exequente, ressalvada a faculdade de o credor exigir diferenças em caso de o STF decidir pela aplicação do IPCA por ocasião do julgamento definitivo do ADC n° 58.



    Nada a retificar.



    Rejeito. 



    Nessa perspectiva, a decisão impugnada, pela qual foi negada ao agravante a adoção do índice de correção monetária mais vantajoso, antes lhe assegurada, viola frontalmente e gravemente os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança, do devido processo legal e da boa-fé processual, assim como a preclusão pro judicato prevista pelo art. 836, da CLT, e pelo art. 505, do CPC.



    Consequentemente, dou provimento para determinar que todo o crédito trabalhista objeto desta execução seja atualizado conforme a decisão do STF nas ADCs 58 e 59, ou seja, segundo o IPCA-E na fase extrajudicial e, a partir do ajuizamento da reclamação, somente pela taxa SELIC, sendo esta inacumulável com outros índices por abranger tanto os juros quanto a correção monetária, bem como para assegurar ao recorrente as diferenças provenientes destes índices mencionadas na decisão sob a ID 985471b, pág. 4, último parágrafo.



    No que se refere à tese de que, segundo a referida decisão do STF, na fase extrajudicial seriam aplicáveis concomitantemente o IPCA-E e juros equivalentes à TR, foi recentemente afastada no julgamento da Reclamação 47.929/RS pela citada corte, motivo pelo qual não foi acolhida neste julgamento. ”



    Como se vê, apesar de ter havido, de fato, o pagamento conforme o item 8.i da modulação da ADC 58, este não foi feito a título definitivo, mas apenas a fim de permitir a quitação da parcela incontroversa, constando expressamente em decisão que a questão permaneceria em aberto, de modo que, por lealdade processual, não havia efetiva preclusão a ser protegida pela modulação. A distinção realizada pela decisão reclamada, portanto, foi correta.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente